Tribunal: TJMT
Processo: 1021529-07.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021529-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE APARECIDO CADETTI - CPF: 068.784.438-06 (AGRAVANTE), OSVALDO ALVES PEREIRA - CPF: 043.787.278-54 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. PANTANAL MATO-GROSSENSE. CONFLITO PROBATÓRIO TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LAUDO PARTICULAR VERSUS RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. PROTEÇÃO AMBIENTAL QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender termo de embargo administrativo ambiental lavrado pela SEMA/MT sobre propriedade rural localizada na planície do Pantanal, em decorrência de suposto desmatamento de 523,5508 hectares de vegetação nativa, a despeito da existência de autorização para restauração de formações campestres.

II. Questão em discussão

2. Saber se o conflito probatório entre laudo técnico particular e relatório técnico oficial da SEMA/MT permite o afastamento da presunção de legitimidade do termo de embargo administrativo ambiental em área de proteção constitucional qualificada.

III. Razões de decidir

3. Os atos administrativos, especialmente os autos de infração e termos de embargo lavrados por órgãos ambientais competentes, gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

4. O relatório técnico da SEMA/MT demonstra de forma detalhada a materialidade da infração ambiental, com base em monitoramento por imagens de satélite, vistoria
in loco
realizada por equipe técnica especializada e fotointerpretação em
software
específico, ao passo que o laudo particular se fundamenta essencialmente em análise documental e fotográfica.

5. A área objeto do embargo se localiza na planície do Pantanal, ecossistema elevado pela Constituição Federal à condição de patrimônio nacional, nos termos do art. 225, § 4º, consagrando proteção ambiental qualificada e diferenciada.

6. Em caso de dúvida sobre a caracterização técnica da vegetação e a extensão dos danos ambientais, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro natura
, que determina a prevalência da interpretação mais protetiva ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O conflito probatório técnico entre laudo particular e relatório técnico oficial de órgão ambiental competente deve ser resolvido em favor da prova oficial, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando a intervenção ocorre em área de proteção constitucional qualificada como o Pantanal Mato-Grossense, aplicando-se o princípio do
in dubio pro natura
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.170.606/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/8/2025; TJMT, N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/6/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021529-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ARLINDO JOSÉ APARECIDO CADETTI

OSVALDO ALVES PEREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Arlindo José Aparecido Cadetti
e
Osvaldo Alves Pereira
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 1039090-18.20258.1.1.0041, indeferiu a tutela provisória de urgência, que tinha por objetivo suspender o Termo de Embargo nº 0079015324, lavrado sobre a Fazenda São Gerônimo, localizada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Os recorrentes sustentam que, possuem Autorização da SEMA/MT (nº 2727/2023), vigente até 31-7-2026, para restauração de formações campestres na planície alagável do Pantanal em área de 607,0281 hectares.

Alegam que, a intervenção realizada consistiu apenas em limpeza e aragem de pastagem e vegetação arbustiva de baixo porte, sem configurar desmatamento.

Apontam que, o laudo técnico particular confirma a atipicidade da conduta, demonstrando ausência de materialidade, tipicidade e nexo causal em relação ao art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008. Sustentam violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e direito de propriedade.

Requerem, então, o provimento do agravo para suspensão definitiva do termo de embargo.

O pedido liminar foi apreciado no ID nº 297694388, em que se deferiu a medida, no intuito de suspender o ato administrativo.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 308450887, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 310885392, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a destacar a comprovação técnica do desmate mediante análise de imagens de satélite e vistoria
in loco
, a necessidade de proteção constitucional qualificada ao Pantanal e a prevalência do interesse coletivo sobre o econômico individual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Arlindo José Aparecido Cadetti
e
Osvaldo Alves Pereira
contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender termo de embargo administrativo ambiental lavrado sobre propriedade rural localizada na planície do Pantanal.

A controvérsia cinge-se à legalidade do Termo de Embargo nº 0079015324, lavrado pela SEMA/MT em decorrência de suposto desmatamento de 523,5508 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação, a despeito da existência de Autorização nº 2727/2023 para restauração de formações campestres na área.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na existência de conflito probatório técnico sobre a caracterização da vegetação existente na área objeto do embargo administrativo.

Os agravantes sustentam que a intervenção realizada consistiu apenas em limpeza e aragem de pastagem e vegetação arbustiva de baixo porte, amparada pela Autorização nº 2727/2023 da SEMA/MT para restauração de formações campestres. Para tanto, apresentam laudo técnico particular que atestaria a ausência de desmatamento e a atipicidade da conduta.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta o Relatório Técnico nº 0000011091 da SEMA/MT, que constatou desmate a corte raso de 523,5508 hectares de vegetação nativa com formação florestal, predominância de espécies arbóreas e dossel contínuo, descaracterizada a atividade de restauração de formações campestres autorizada.

Nesta toada, a resolução da controvérsia depende da valoração adequada das provas técnicas apresentadas, tema que exige análise sob a ótica dos princípios aplicáveis ao direito administrativo ambiental.

Como é sabido, os atos administrativos, especialmente os autos de infração e termos de embargo lavrados por órgãos ambientais competentes, gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

Nesse sentido, é certo que o ônus probatório recai integralmente sobre o autuado, a quem incumbe demonstrar estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa ambiental.

No caso dos autos, o Relatório Técnico da SEMA/MT demonstra de forma detalhada a materialidade da infração ambiental, com base em monitoramento por imagens de satélite, vistoria
in loco
realizada por equipe técnica especializada e fotointerpretação em
software
específico (ArcGis 10.1).

O laudo técnico apresentado pelos agravantes, embora subscrito por profissional habilitado, não possui força probante suficiente para desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Isto se dá, pois, trata-se de prova produzida unilateralmente, sem observância do contraditório, a carecer da imparcialidade necessária para fazer frente a documentação técnica oficial elaborada por órgão ambiental competente.

A prova técnica da SEMA/MT ampara-se em múltiplos elementos de convicção, incluindo monitoramento remoto por satélite, vistoria
in loco
com equipe multidisciplinar e análise georreferenciada da área, ao passo que o laudo particular se fundamenta essencialmente em análise documental e fotográfica.

Registra-se, também, que a área objeto do embargo localiza-se na planície do Pantanal, ecossistema elevado pela Constituição Federal à condição de patrimônio nacional, nos termos do art. 225, §4º:

225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Esse reconhecimento constitucional não possui caráter meramente simbólico, mas consagra proteção ambiental qualificada e diferenciada. O Pantanal, ecossistema único de relevância mundial, exerce função estratégica no equilíbrio hídrico e climático regional, abrigando extensa biodiversidade.

Nesta toada, qualquer intervenção irregular em sua vegetação nativa configura violação direta ao dever constitucional de preservação de patrimônio comum da sociedade, exigindo tutela rigorosa por parte dos órgãos ambientais competentes.

Por fim, aponta-se que, em caso de dúvida sobre a caracterização técnica da vegetação e a extensão dos danos ambientais, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro natura
, que determina a prevalência da interpretação mais protetiva ao meio ambiente.

Este princípio ganha especial relevância quando há conflito entre prova técnica oficial e laudo particular, devendo prevalecer aquela que assegure maior proteção aos recursos naturais, especialmente em área de proteção constitucional qualificada como o Pantanal.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a aplicação deste princípio em matéria ambiental, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/2015. EM MATÉRIA AMBIENTAL, INCIDE O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. NA DÚVIDA, DEVE-SE DECIDIR EM FAVOR DO MEIO AMBIENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ.

[...]

V - Ainda, em reforço argumentativo, registra-se que esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que, em matéria ambiental, incide o princípio in dubio pro natura, segundo o qual, na dúvida, deve-se decidir em favor do meio ambiente. Nesse sentido: REsp n. 2.065.347/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 24/4/2024.

[...]

(AgInt no REsp n. 2.170.606/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.).

Diante de todo o exposto, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a impossibilidade da manutenção do Termo de Embargo.

O conflito probatório técnico deve ser resolvido em favor da prova oficial da SEMA/MT, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, elaborada por órgão competente com base em múltiplos elementos técnicos de convicção.

A proteção constitucional qualificada conferida ao Pantanal e a aplicação do princípio do
in dubio pro natura
reforçam a legitimidade do embargo administrativo, medida proporcional e necessária à preservação de patrimônio nacional.

Sendo assim, apenas a partir de uma documentação mais robusta, como a perícia judicial, ou outro meio probatório afim, seria possível desconstituir o Relatório Técnico da SEMA.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento, revogando a liminar concedida neste agravo, a fim de manter a decisão proferida no feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025